Tribunal: STF
Processo: AI 549756
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia da certidão de intimação do acórdão dos embargos de declaração
 e da procuração outorgada ao subscritor da petição de agravo de
instrumento. 3. Ônus de fiscalização do agravante. 4. Agravo
regimental que se nega provimento